Tribunal: TJBA
Processo: 0500984-95.2019.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500984-95.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JHONNATAN WALLAS REIS ALVES

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA REVELADOS ATRAVÉS DOS TESTEMUNHOS CONSTANTES DOS AUTOS.
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 397 DO CPP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE A VÍTIMA FOI MORTA POR TER DERRAMADO SUCO EM UM DOS ACUSADOS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
materialidade
está
comprovada
pelo laudo de exame cadavérico (Id 47362281). A
autoria
tem
indícios
nas provas orais realizadas tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo.

2. A impronúncia só é aceita quando houver elementos irrefutáveis. No caso presente, há evidências de que a recorrente cometeu um crime doloso contra a vida, merecendo a devida análise pelos jurados em plenário.

3. Havendo razões suficientes para a pronúncia, resta incabível a absolvição sumária uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 397 do CPP.

4. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência de o Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ).

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
0500984-95.2019.8.05.0146
, sendo recorrentes
JHONNATAN WALLAS REIS ALVES
e
ALEF DA SILVA ALVES
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.